Tribunal: CARF
Processo: 14489.000095/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14489.000095/2008-04
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.844 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
CENTAURO-VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/04/2004
IMPUGNAÇÃO.
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
FUNDAMENTOS. DECADÊNCIA.
Na hipótese de retificação de lançamento de ofício com base em relatório fiscal
complementar, emitido em virtude de alegações e documentos apresentados na
impugnação, verificada a inocorrência de alteração dos fundamentos jurídicos
da autuação, a decadência deve ser aferida com base na data da ciência do
lançamento pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000095/2008-04
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2803-003.977, de recurso voluntário, e acórdão 2202-003.253, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, para que seja rediscutida a seguinte matéria: decadência
considerando a constituição do crédito tributário na data da ciência do Relatório complementar, e
não na data da ciência do lançamento original. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que
interessam:
EMENTA DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIO FISCAL CLARO,
SIMPLES E OBJETIVO. UMA DAS FUNÇÕES DO PAF É ELIMINAR DO
LANÇAMENTO
EVENTUAIS
FALHAS
EM
ESPECIAL
E
VISTA
DA
IMPUGNAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO DENTO DO PRAZO QUINQUENAL. SESC/SENAC. SITUAÇÃO
DISCUTIDA EM AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA A QUE SE VEDA O
CONHECIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE
CÁLCULO.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
EMENTA DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE INEXATIDÃO MATERIAL.
CITAÇÃO INCORRETA DO DISPOSITIVO LEGAL RELATIVO A DECADÊNCIA.
CORREÇÃO DA INEXATIDÃO MATERIAL POR MEIO DA CONVERSÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INOMINADOS.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos
Inominados para rerratificar o Acórdão no 2803003.977 3 a Turma Especial, datado de
21/01/2015, devendo ser considerado a citação da norma como sendo artigo 173, I da
Lei 5.172/66, dando a esse efeitos meramente integrativos, mantendo in totum, a decisão
anterior.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pelo Presidência
de Câmara, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2301-004.22 e 2401-003.621, nos casos em que a Informação
Fiscal introduz novos fundamento no lançamento primitivo, considera-se constituído o
crédito tributário na data da ciência da nova motivação.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para
oferecimento de contrarrazões. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o
não conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.

Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma de
deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega a Fazenda Nacional, a recorrente fez o cotejo analítico
entre os pontos divergentes da decisão recorrida e dos paradigmas (vide item 5 do recurso
especial, efls. 2303 a 2305) e a matéria foi devidamente pré-questionada (art. 173, I, ou art. 150,
§ 4o). Como exposto no exame de admissibilidade:
Com efeito, o cotejo realizado pelo sujeito passivo demonstra a existência do dissídio
interpretativo alegado, que se encontra resumido adiante.
De um lado situa-se o acórdão recorrido no qual entendeu-se que para aferir a
ocorrência ou não de decadência seria suficiente verificar a data de ciência do
lançamento original. Dessa sorte, no que tange à decadência, não se averiguou os
impactos do Relatório Complementar sobre o lançamento original, visto que a ciência
deste efetivou-se dentro do interstício de 5 anos a contar da competência mais remota.
De outro lado, situa-se esse primeiro paradigma no qual se entendeu que, em razão de a
Informação Fiscal ter introduzido novos fundamentos, elementos de prova e outros
esclarecimentos, com a finalidade de aperfeiçoar o lançamento, considera-se como
constituído o crédito tributário na dada da ciência pelo sujeito passivo do resultado
dessa aludida diligência, do que resultou o reconhecimento de decadência.
[...]
De fato, o cotejo empreendido pelo sujeito passivo também demonstra a existência do
dissentimento interpretativo em relação ao segundo paradigma.
De um lado situa-se o acórdão recorrido no qual - frise-se - entendeu-se que para aferir a
ocorrência ou não de decadência seria suficiente verificar a data de ciência do
lançamento original, com isso não se considerou necessário averiguar as alterações que
o Relatório Complementar acarretou ao lançamento original, visto que este foi
notificado dentro do interregno de 5 anos contado da competência mais antiga.
De outro lado, situa-se esse segundo paradigma no qual reputou-se que, nos casos em
que a Informação Fiscal introduz novos fundamento no lançamento primitivo,
considera-se constituído o crédito tributário na data da ciência da nova motivação.
2
Contagem do prazo decadencial na hipótese de Relatório Fiscal Complementar
Discute-se nos autos como deve ser contado o prazo decadencial do lançamento,
na hipótese de relatório fiscal complementar. A propósito, sendo devolvida tal matéria, entendo
que cabe a este Colegiado também julgar se o prazo é contado na forma do art. 173, I, ou de
acordo com o art. 150, § 4o, pois ambos tratam da decadência. A par disso, o recurso foi
totalmente admitido, o que implica a análise de tal ponto.
Fora negado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, porque:
O Relatório Fiscal Complementar, de fls. 510 e 511, cientificado ao contribuinte, ainda,
que possa ser tido como relançamento, o que se diz apenas em razão do debate não
implica em ocorrência de decadência, uma vez que se aplica ao caso o artigo 173, II, da
Lei 5.172/66, ou seja, entre um fato e outro deve ter decorrido mais de cinco anos, sem
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

considerar o interregno da discussão administrativa, pois nesse intervalo a decadência
não se opera em razão do lançamento original notificado ao contribuinte de forma
regular.
Tal decisão fora complementada pelo acórdão de embargos de declaração, para
considerar que o dispositivo citado seria o art. 173, I, e não o art. 173, II. Veja-se o registro da
decisão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos
Inominados para rerratificar o Acórdão no 2803003.977 3 a Turma Especial, datado de
21/01/2015, devendo ser considerado a citação da norma como sendo artigo 173, I da
Lei 5.172/66, dando a esse efeitos meramente integrativos, mantendo in totum, a decisão
anterior.
De acordo com a decisão proferida em sede de embargos, teria havido erro
material na decisão embargada. Veja-se:
Assim sendo, visando sanar a inexatidão material/ou erro de escrita deve ser
considerado como escrito artigo 173, I, da Lei 5.172/66.
Parece-me que tal conclusão está em desacordo com a decisão embargada, a qual
realmente teria tido a intenção de citar o art. 173, II, pois alude ao “interregno da discussão
administrativa, pois nesse intervalo a decadência não se opera em razão do lançamento original
notificado ao contribuinte de forma regular”, o que se compatibiliza com a regra que rege o
lançamento substitutivo (art. 173, II), e não com a regra segundo a qual o prazo decadencial
contar-se-ia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (art. 173, I). Veja-se que a decisão embargada citara o art. 173, II, a título de
argumentação, o que denominou de “em razão do debate”.
De toda forma, a matéria foi pré-questionada e o recurso preencheu os demais
requisitos de admissibilidade, de forma que, como já dito, cabe a esta Turma pronunciar-se sobre
a decadência na hipótese de Relatório Fiscal Complementar, inclusive para determinar qual o
critério de contagem aplicável (art. 150, § 4o vs. art. 173, I).
Pois bem. Em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento é compreendido como um procedimento administrativo (“procedimento
administrativo tendente a”) composto de uma série de atos, ao final do qual é constituído o
crédito tributário. Através dessa sucessão de atos, verifica-se a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante do tributo devido, identifica-
se o sujeito passivo e propõe-se a aplicação da penalidade cabível. A doutrina do Professor Luís
Eduardo Schoueri é elucidativa a respeito:
Nota-se, então, que a Administração tem uma séria de atos, que vão da tomada do
conhecimento da ocorrência do fato jurídico tributário ao calculo do tributo e/ou
penalidade e notificação do sujeito passivo. A todos esses atos, dá-se a denominação, no
conjunto, de lançamento. A partir de então, a Administração já tem conhecimento do
valor que lhe é devido e de quem este valor será exigido. Dali em diante, existe um
crédito.
Assim como o fato jurídico tributário pode consistir em uma somatória de fatos que, em
conjunto, dão nascimento à obrigação tributária, também o lançamento pode implicar
uma série de atos, todos regrados pelo Direito, cujo conjunto implica sua existência.
O lançamento, ver-se-á abaixo, implica uma séria de atos concatenados. Daí seu caráter
procedimental; esses atos, entretanto, não se compreendem isoladamente (não produzem
efeitos isoladamente), mas apenas em seu conjunto. Neste sentido, formam um todo
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

jurídico, um ato. Qual a diferença? Se fosse mero procedimento, o lançamento teria um
início e um término. Sendo um todo, apenas se considera uma data1.
Quer dizer, a norma do art. 142 inadmite a interpretação de que o Relatório Fiscal
Complementar não integre o lançamento, este compreendido expressamente como um
procedimento, como tal integrado por uma série de atos, ao final dos quais é expedida a
notificação de lançamento ou o auto de infração. Logo, o Relatório Complementar integra o
lançamento e somente com a sua notificação ao sujeito passivo tem-se por encerrado o prazo
decadencial. Essa é a única intepretação que se compatibiliza com o art. 142 do Código
Tributário Nacional. Com efeito:
Se havia um prazo para o lançamento, este não se considera ocorrido (embora se tenha
iniciado o iter) até que o último dos atos que compõem o todo do lançamento tenha
ocorrido2.
Esse mesmo espírito interpretativo inspirou o seguinte julgamento, desta Turma,
por unanimidade de votos:
RELATÓRIO
FISCAL
SUBSTITUTIVO.
INTRODUÇÃO
DE
NOVOS
FUNDAMENTOS. DECADÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal Substitutivo objetiva o fornecimento de fundamentos adicionais ao
lançamento, a decadência deve ser aferida com base na data da ciência, pelo sujeito
passivo, do novo relatório.
(Acórdão 9202-007.949, julgado em 17/06/2019, por unanimidade)
Logo, a decisão recorrida equivocou-se neste ponto.
Por sua vez, o critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, §
4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo
que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. custeio de alimentação) exigida no Auto de
Infração ou na Notificação de Lançamento. Essa questão foi definitivamente pacificada com a
edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 643.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 643/644.
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Neste caso concreto, a existência de recolhimentos parciais é corroborada pelo
Termo de Encerramento Fiscal – TEAF (efl. 81), segundo o qual foram analisados os
"Comprovantes de Recolhimentos", bem como pelos itens 6 e 7 do relatório fiscal, segundo o
qual teriam sido deduzidos do lançamento os valores recolhidos.
Logo, como a notificação do Relatório Fiscal Complementar somente ocorreu em
29/5/9, conforme aviso de recebimento de efl. 600, todas as competências estão decaídas (março
de 2002 a abril de 2004), de forma que o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para reconhecer a decadência de todas as contribuições lançadas.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, relativamente ao
mérito, delas divirjo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
De acordo com o relatório, a matéria em discussão refere-se à contagem do prazo
decadencial na hipótese de emissão de relatório fiscal complementar.
A Recorrente alega que o lançamento de ofício deve necessariamente buscar uma
estabilidade a fim de proporcionar segurança jurídica a todas as partes envolvidas, de modo a
impedir inovações a destempo que permitam o aperfeiçoamento do ato original deficiente em
seus termos, como o presente.
No seu entender do Sujeito Passivo, mostra-se pouco condizente com a
razoabilidade que a autoridade fiscal detenha a prerrogativa de efetuar um lançamento de ofício,
e nele promover as alterações que entenda pertinentes para sua manutenção, mesmo após o prazo
decadencial. Infere ainda que, em regra, ao Contribuinte não existe a possibilidade de inovar em
sua defesa após apresentada a sua impugnação, de forma que permitir ao Fisco essa
possibilidade, sem qualquer preocupação maior, significa conceder armas distintas aos mesmos
litigantes, em clara afronta ao princípio constitucional da isonomia.
A Fazenda Nacional, por seu turno, pugna pela manutenção da decisão recorrida,
por entender que as retificações efetuadas no lançamento de ofício decorreram do
reconhecimento de incongruências indicadas pela própria contribuinte, por meio das
impugnações oportunamente apresentadas.
Pois bem.
Importa ressaltar incialmente que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por outro lado, o art. 145 do Código Tributário possibilita a alteração do
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo em virtude de i) impugnação por ele
apresentada; ii) recurso de ofício; ou iii) iniciativa da autoridade administrativa, nas hipóteses
previstas em seu art. 149.
No caso concreto, em face de defesa interposta pela Contribuinte (fls. 228/233), o
Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária
no Rio de Janeiro, por meio do expediente de fls. 552/553, determinou a realização de diligência
para que a autoridade autuante se pronunciasse sobre as alegações trazidas na peça impugnatória,
bem assim sobre os documentos carreados aos autos, nos seguintes termos:
2. A Notificada apresentou defesa tempestiva (ver fls. 460), através do instrumento de
fls. 224/451, trazendo aos autos cópias de diversos documentos. Alega, dentre outros,
que:
2.1- houve erros no confronto entre DAD - Discriminativo Analítico de Débito e
resumos de folhas de pagamento, acentuados nas competências 04/2CO3 e 12/2003,
tanto na matriz como nas filiais;
2.2- a notificação se contrapõe à determinação judicial da qual, afirma, ter o Auditor
Fiscal recebido cópia (traz cópia aos autos);
2.3- a dedução de 11% sobre as Notas Fiscais lançadas não condiz com a realidade (a
título dc amostragem cita a competência 12/2002);
2.4- o SENAI nada tem a ver com a notificada (cita o item 8 do Relatório Fiscal, onde
se verifica que houve equívoco do Auditor Fiscal ao digitar SENAI no lugar de
SENAC; porém, o item 4 do Relatório Fiscal encontra-se perfeitamente claro ao
discriminar cada entidade, não estando dentre elas o SENAI. Ressalte-se, ainda, o FLD
que é bastante claro).
3. Em nossa análise preliminar, verificamos, s.mj., que cabe razão à Defendente no que
se refere ao subitem 2.3, quanto à competência 12/2002; pois, conforme se pode
verificar às fls. 181 dos autos, o Auditor Fiscal informou em sua planilha o valor de R$
53.461,85 como foi alegado.
4. As fls. 169, entendemos que o total do mês para a competência 07/2002, seja R$
46,730,83, e não RS 46.830,82 (solicitamos verificação).
[...]
6. Sugerimos que o presente processo seja encaminhado à CEF 03, com vistas ao
Auditor Fiscal notificante, para que se pronuncie quanto às alegações da Defendente e
quanto aos documentos trazidos aos autos, ressaltando que deverá ser emitido Relatório
Fiscal complementar, com reabertura do prazo para defesa de 15 (quinze) dias,
tendo em vista o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, a fim de
prestar à Defendente os esclarecimentos necessários quanto ao equívoco citado no
subitem 2.4 deste despacho. (Grifou-se)
Em vista da diligência demandada pelo Serviço do Contencioso Administrativo, a
Fiscalização emitiu o Relatório Fiscal Complementar de fls. 598/599, com os seguintes
apontamentos:
2- DO RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO.
No Relatório da Notificação Fiscal de lançamento de Débito foram informados os fatos
geradores, as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas na apuração de cada contribuição
devida pela empresa.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

Quanto às contribuições para Outras Entidades e Fundos, foi informado, no item 04 do
referido relatório e no Relatório Fundamentos Legais do Débito, quais seriam as
entidades destinatárias das contribuições devidas pela empresa (SESC, SENAC e
SEBRAE, INCRA, além do salário educação).
Além disso, no Termo de Intimação Para Apresentação de Documentos-TIAD, há
indicação das entidades para as quais foram solicitadas as guias com os pagamentos
ditos indevidos e que não foram apresentadas ( SESC, SENAC e SEBRAE).
Portanto citar a entidade SENAI no item 08 do relatório fiscal foi um mero erro de
digitação, o correto seria SENAC, e que não traz qualquer prejuízo ao contribuinte, que
continua sem apresentar qualquer guia com um pagamento dito indevido.
3-Outros esclarecimentos
Informamos que acatamos as ponderações do contribuinte quanto as correções dos
salários de contribuição das competências 04/2003 para a matriz( 91.428,96 e não
128.054,71)42/2003 para filial 31.245.669/0002-64 (112.436,18 e não 129.436,16 ) e
também quanto ao valor da dedução referente as retenções da competência 12/2002 para
o estabelecimento 31.245.699/0001-83, já que concordamos com a argumentação do
contribuinte quanto ao valor da retenção, o correto seria RS 53.461,85 e não R$
29.409,16.
Anexamos a este relatório cópia da informação fiscal prestada ao Contencioso
Administrativo, que trata da resposta dada por essa fiscalização à defesa apresentada
pelo contribuinte.
Será concedido ao contribuinte o prazo de 30 ( trinta ) dias a contar da ciência
deste Relatório Complementar para apresentação de impugnação. Atendendo
assim ao principio constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa. (Grifos do
Original)
Convém salientar que a jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é uníssona no sentido da impossibilidade do fornecimento de fundamentos
adicionais ao lançamento, por meio de relatório fiscal complementar.
Ocorre que na situação sub examine, o que se verifica é a retificação do
lançamento em decorrência de impugnação regularmente apresentada pelo Sujeito Passivo,
consoante expressamente previsto no inciso I do art. 145 do CTN. Ademais, não há no Relatório
Fiscal Complementar inovação alguma em relação ao aos fundamentos do Relatório Fiscal
originário.
Além disso, o argumento inserto no Recurso Especial da Contribuinte, segundo o
qual não lhe foi dada a possibilidade de inovar em sua defesa após apresentada a impugnação,
não merece acolhida, pois, como visto no trecho do Relatório Fiscal Complementar acima
destacado, foi deferido à Recorrente prazo inclusive superior ao previsto na legislação processual
para complementação de sua impugnação, tanto assim o é que foi recebido e processado o
documento de fls. 628/666, denominado “Defesa Complementar à NFLD no. 35.739.633-2”,
além de inúmeros outros documentos a ele anexados.
Em vista disso, como a Recorrente teve ciência do lançamento em 19/11/2004 (fl.
545) e os fatos geradores abrangidos na autuação são referentes às competências 01/2002 a
04/2004, não se operou a decadência, ainda que se considere para sua contagem a regra
estabelecida no § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.844 - CSRF/2a Turma
Processo no 14489.000095/2008-04

Conclusão
Diante o exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital